Tribunal: STJ
Processo: 1003038-45.2021.8.26.0526
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3073645 - SP
(2025/0392288-2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: QUIMICA AMPARO LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
HELENA DE OLIVEIRA FAUSTO - SP105061
FERNANDO CRESPO QUEIROZ NEVES - SP138094
DIEGO VASQUES DOS SANTOS - SP239428
MATHEUS VINICIUS BUENO DI SARNO - SP447585
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SALTO
PROCURADOR
: LUIS GUSTAVO ZARPELON - SP201061
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 -
, devem ser exigidos
CPC/2015
os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do
e 253, parágrafo
CPC/2015
único, I, Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ
(redação dada pela Emenda Regimental n.
).
22/2016
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA56692170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/05/2026 17:27:05
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 33dd2698-806b-4f00-9d9b-d89ba63a706a

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
05/05/2026
11/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA56692170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/05/2026 17:27:05
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 33dd2698-806b-4f00-9d9b-d89ba63a706a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3073645 - SP
(2025/0392288-2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: QUIMICA AMPARO LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
HELENA DE OLIVEIRA FAUSTO - SP105061
FERNANDO CRESPO QUEIROZ NEVES - SP138094
DIEGO VASQUES DOS SANTOS - SP239428
MATHEUS VINICIUS BUENO DI SARNO - SP447585
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SALTO
PROCURADOR
: LUIS GUSTAVO ZARPELON - SP201061
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 -
devem ser exigidos
CPC/2015,
os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do
e 253, parágrafo
CPC/2015
único, I, Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ
(redação dada pela Emenda Regimental n.
).
22/2016
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56062354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/04/2026 14:31:25
Código de Controle do Documento: 9e0939a3-6950-4332-acef-77a148119d0f

O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto por Química Amparo Ltda., contra
decisão assim ementada (fl. 1.839):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
A parte agravante alega, em síntese, a inaplicabilidade das Súmulas
n. 7 do STJ e n. 280 do STF, ao argumento de que "o Agravo em
Recurso Especial demonstrou que nenhum dos pontos impugnados
exige reexame de provas ou interpretação de normas locais. A discussão
é, em todos os aspectos, de estrita legalidade federal" (fl. 1.864).
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado n. 3/2016/STJ.
A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso
especial,
uma
vez
que
não
impugnado,
especificamente,
os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso na Corte de origem.
Neste agravo interno, parte recorrente não demonstrou ter se
insurgido, na minuta do agravo, contra a decisão que obstou o recurso
especial e que está respaldada nos seguintes fundamentos: a) quanto à
alegada violação dos artigos 489 e 1022 do CPC, inexistência de
desrespeito à legislação; b) incidência da
devido a
Súmula n. 7/STJ,
necessidade de reexame do contexto fático-probatório; e c) incidência da
por demandar a reanálise de direito local.
Súmula n. 280/STF,
Documento eletrônico VDA56062354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/04/2026 14:31:25
Código de Controle do Documento: 9e0939a3-6950-4332-acef-77a148119d0f

À parte agravante impõe-se o ônus de observar o contexto em que
os fundamentos da decisão da Corte de origem foram lançados e
impugná-los, de forma individualizada e específica, o que não ocorreu
no caso dos autos, em especial, no que se refere à incidência
das Súmulas n.
e n.
7/STJ
280/STF.
Em relação ao óbice da
é necessário que a parte
Súmula n. 7/STJ,
desenvolva uma argumentação que demonstre a desnecessidade de
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, seja porque a
questão é meramente de interpretação jurídica e aí deve comprovar tal
circunstância, não apenas alegá-la, seja porque os fatos e provas
necessários à adequada solução da controvérsia já tenham sido
devidamente delineados no julgado recorrido e aí deve transcrever os
trechos do julgado em que constem tais fatos e provas e conectá-los à
violação legal apontada, comprovando, assim, que não é preciso para a
solução do caso rever, nesta Corte Superior, aquele conjunto.
No concernente à
a singela alegação de que o
Súmula n. 280/STF,
Recurso Especial foi interposto com base em dispositivos
infraconstitucionais, e não com base em legislação local, a bem de ver,
não é suficiente à impugnação do óbice sumular. Com efeito, quanto ao
fundamento em debate, cabe à parte demonstrar a desnecessidade, na
solução da controvérsia, de análise de legislação local, fazendo o
contraponto com a incidência tão somente da legislação federal
invocada.
, no entanto, a própria parte agravante, em suas razões
In casu
recursais, defende a constitucionalidade de lei local, qual seja a Lei
Municipal n.
razão pela qual deve ser mantido o óbice
3.195/13,
aplicado quanto ao ponto.
Assim, a falta ou a insurgência genérica contra a decisão que não
admitiu o recurso especial, no tempo e modo oportunos, obsta o
conhecimento do agravo. Essa é a determinação contida nos artigos 932,
Documento eletrônico VDA56062354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/04/2026 14:31:25
Código de Controle do Documento: 9e0939a3-6950-4332-acef-77a148119d0f

III, do
e 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do
CPC/2015
Superior Tribunal de Justiça - RISTJ (Redação dada pela Emenda
Regimental n.
).
22/2016
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA56062354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/04/2026 14:31:25
Código de Controle do Documento: 9e0939a3-6950-4332-acef-77a148119d0f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.073.645 / SP
Número Registro: 2025/0392288-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00249455120238260000
10030384520218260526
1003038452021826052650000
1003038452021826052650001 20240000165751 20240000855248 20240001156749 20250000125782
249455120238260000
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: QUIMICA AMPARO LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
HELENA DE OLIVEIRA FAUSTO - SP105061
FERNANDO CRESPO QUEIROZ NEVES - SP138094
DIEGO VASQUES DOS SANTOS - SP239428
MATHEUS VINICIUS BUENO DI SARNO - SP447585
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SALTO
PROCURADOR : LUIS GUSTAVO ZARPELON - SP201061
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SALTO
PROCURADOR : LUIS GUSTAVO ZARPELON - SP201061
AGRAVADO
: QUIMICA AMPARO LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
HELENA DE OLIVEIRA FAUSTO - SP105061
FERNANDO CRESPO QUEIROZ NEVES - SP138094
DIEGO VASQUES DOS SANTOS - SP239428
MATHEUS VINICIUS BUENO DI SARNO - SP447585
Documento eletrônico VDA56640048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:45:51
Código de Controle do Documento: 8382d1ec-727a-4c52-8197-b2655e8cd4d9

ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - INCENTIVOS FISCAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: QUIMICA AMPARO LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
HELENA DE OLIVEIRA FAUSTO - SP105061
FERNANDO CRESPO QUEIROZ NEVES - SP138094
DIEGO VASQUES DOS SANTOS - SP239428
MATHEUS VINICIUS BUENO DI SARNO - SP447585
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SALTO
PROCURADOR : LUIS GUSTAVO ZARPELON - SP201061
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:45:51
Código de Controle do Documento: 8382d1ec-727a-4c52-8197-b2655e8cd4d9